Tribunal: TJDFT
Processo: 0747286-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0747286-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, em face do JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL. Na origem, foi distribuída para o Juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal carta precatória para a intimação do reeducando para participação em Sessão do Tribunal do Júri, a ser realizada presencialmente no Fórum da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO (fl. 8). Recebida a carta precatória para recambiamento provisório de pessoa presa no Distrito Federal, o Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, declarou a incompetência do Juízo e determinou a redistribuição da carta precatória para a Vara de Execuções Penais, por entender que “Segundo previsto na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/08), “compete ao Juiz da Vara de Precatórias cumprir todas as cartas precatórias, rogatórias e de ordem remetidas ao Distrito Federal, ressalvada a competência das Varas de Falências e Concordatas, Execuções Penais, Infância e da Juventude e Auditoria Militar (art. 32)”. (fl. 12) Distribuído o procedimento para o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, este suscitou o presente conflito, ao argumento de que não se trata de declinação de competência para execução da pena imputada ao sentenciado perante a VEP, ou de análise pelo Juízo de incidente de execução, casos em que caberia a aplicação da ressalva prevista na parte final do artigo 32 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Alega que, da mesma forma, não se trata de delegação de atos fiscalizatórios, porque esta é própria de autoridade hierarquicamente superior em relação a autoridade hierarquicamente inferior e que o objeto da deprecata está de alguma forma relacionado com matéria afeta à execução penal, mas que não se trata de implementação de benefício pela VEP. Assim, afirma que, tratando-se de mera intimação do apenado para dar cumprimento à decisão emanada pela autoridade judiciária competente, que no caso, pertence a outro Estado da Federação, a competência é da Vara de Precatórias (matéria ora afeta ao douto Juízo da Auditoria Militar do DF), tal como previsto na primeira parte do artigo 32 da Lei de Organização Judiciaria do DF, sem a ressalva prevista na última parte. Por fim, aduz que “no tocante ao recambiamento provisório solicitado na mesma Carta Precatória, é importante pontuar que e essa autorização foi concedida nos autos no 0002785-88.2018.8.07.0015 desta VEP no dia 09/10/ 2024.” Foi determinada a competência provisória do Juízo Suscitante (fls. 21/22). Às fls. 27/33, a d. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal informa que “não há mais conflito de competência a ser dirimido”, uma vez que o Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal determinou o cumprimento da ordem deprecada. Instada, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de que o conflito perdeu o objeto, uma vez que o ato deprecado foi cumprido (fls. 40/41). É o relatório. Decido. Consoante se afere da Decisão acostada à fl. 33, o Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal determinou o cumprimento da ordem deprecada, razão pela qual resta exaurido o objeto do presente conflito de jurisdição. Diante do exposto, acolho a manifestação da d. Procuradoria de Justiça e nos termos do artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, julgo PREJUDICADO o presento conflito de competência. Comunique-se aos Juízos e após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 28 de novembro de 2024 09:57:58. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora